Tribunal: TJDFT
Processo: 0728338-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. EMPRESA DE MEIOS DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. MEDIDA JÁ DECRETADA EM RELAÇÃO A OUTRA EMPRESA (IUGU). EXTENSÃO PARA OUTRA OPERADORA (WIRECARD)
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica, determinou a expedição de ofício à empresa WIRECARD, determinando a transferência dos créditos devidos ao agravante, em extensão à decisão inicial
2. No Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi deferida, em tutela de urgência, logo no início do procedimento, o afastamento da separação patrimonial e o reconhecimento de grupo econômico entre diversas empresas, dentre elas, o agravante. Por tal motivo, determinou-se à empresa IUGU, que atua na operação financeira e de pagamentos de empresas, que transferisse para conta judicial todos os créditos de titularidade das pessoas jurídicas mencionadas..Na decisão ora agravada o Magistrado determinou a mesma providência para a empresa Wirecard, tendo em vista os indícios de que esta passou a ser utilizada para receber os pagamentos da instituição agravante e das demais.
3. Considerando que nos autos do IDPJ reconheceu-se, ainda que em decisão precária, que em função da identidade de sócios e da confusão patrimonial, diversas empresas do grupo estariam se utilizando desse novo meio de pagamento para evitar o arresto de ativos financeiros, encontra-se justificada, pelo menos nesse momento, a manutenção da decisão.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.